Tribunal: TJDFT
Processo: 0714267-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CLÁUSULA DE ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA RENDA DO ALIMENTANTE. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A CONDIÇÃO DE AUTÔNOMO E A COMPATIBILIDADE DOS VALORES AJUSTADOS. ACORDO CONSENSUAL ENTRE OS GENITORES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO FUTURA. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A transação que versa sobre alimentos devidos a filhos menores deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário, a fim de aferir a sua conformidade com os princípios do melhor interesse da criança, da proteção integral e da dignidade da pessoa humana (art. 227 da CF/88).
2. Embora o alimentante não tenha vínculo formal de emprego, os áudios qu ele juntou, bem como os extratos bancários constantes dos autos, evidenciam o exercício de atividades autônomas e revelam renda média aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo certo que a ausência de anotações em sua carteira de trabalho reforça sua condição de trabalhador autônomo.
3. O valor acordado – correspondente a 65,9% do salário mínimo (cerca de R$ 1.000,00) – mostra-se razoável e proporcional às condições financeiras do alimentante, representando cerca de 12,5% da renda líquida em favor de cada filho havido do casamento anterior, compatível, inclusive, com a obrigação de prestar alimentos também à filha oriunda de relacionamento posterior.
4. Na audiência realizada na origem, o alimentante assumiu, ainda, o compromisso de custear 50% dos materiais e uniformes escolares, além de arcar com metade das despesas de medicamentos dos menores, circunstância que reforça a adequada solução consensual firmada, em consonância com a possibilidade do alimentante, a necessidade dos alimentandos e o princípio do melhor interesse da criança.
5. A obrigação alimentar não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo diante de alteração nas necessidades dos alimentandos ou nas possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.699 do CC/02.
6. Apelação conhecida e não provida.